Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Processo : 0725716-84.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 97512141 dos autos na origem n. 0704409-44.2021.8.07.0010) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-agravante alega que os documentos juntados, aliados à declaração de hipossuficiência, comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que o termo “insuficiência de recursos” deve ser entendido como a impossibilidade de arcar com as custas processuais, porque a Constituição Federal e o Código de Processo Civil “não exigem que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo, o que se exige é que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família”. Afirma que o motivo de assumir prestações para a aquisição de veículo não deve afastar a presunção de carência financeira, mas, ao contrário, deve servir como meio de prova da insuficiência financeira enfrentada, porquanto as prestações do financiamento não são de valor elevado e, inclusive, está pleiteando a sua redução. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida sob o fundamento de que não é merecedora do benefício, porquanto percebe remuneração bruta de R$ 3.307,94 e líquida de R$ 2.734,00, não demonstrando gastos extraordinários, além das despesas ordinárias. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 94927357 na origem), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No particular, os contracheques anexados aos autos (id. 97257365 – p. 3/5 na origem), referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, comprovam que a agravante aufere rendimentos líquidos mensais de, aproximadamente, R$ 2.900,00, quantia insuficiente para que possa arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou o de sua família, tendo em vista prova nos autos dando conta de que, sobre esse valor, incidem prestação do financiamento de veículo (R$ 570,00), condomínio (R$ 368,37), educação (R$ 540,00), entre outras despesas significativas, indicadas em planilha de gastos (id. 97257365 – p. 12 na origem) e debitadas em conta, conforme extratos bancários (id. 97257365 – p. 14/21). Enfim, os documentos anexados aos autos não evidenciam despesas supérfluas que poderiam simplesmente serem equacionadas em prol das condições financeiras da parte, inclusive, porque, como visto, a renda mensal líquida da agravante sequer lhe permitiria gastos extraordinários. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator